Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-50.2022.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001707-50.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CYBELLE ROCHA BONIFACIO - CPF: 065.837.121-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento a ambos os Recursos. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao relator para divergir acompanhar a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Dou provimento ao recurso do BANCO C6 S.A. (C6 BANK) e nego provimento CYBELLE ROCHA BONIFACIO, pois considero plenamente demonstrada a contratação e o débito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA.. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a ficha cadastral assinada, biometria facial e documentos pessoais utilizados pelo Reclamante na contratação do produto/serviço que originou o débito objeto da lide, bem como a certidão do termo de cessão de crédito.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso da Reclamante desprovido.

Recurso do Reclamado provido.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO E DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA RECONHECIDO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE CYBELLE ROCHA BONIFÁCIO

2.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Cybelle Rocha Bonifácio almejando a majoração da reparação por danos morais, porquanto entende irrisório o valor estabelecido pelo juízo singular.

3.

Diante da ausência da análise pelo Juízo
a quo
acerca do pleito de concessão da justiça gratuita à parte reclamante, passo a apreciá-lo nessa oportunidade; de modo que
DEFIRO
a justiça gratuita.

4.

Não há nos autos elementos que contradizem a afirmação de hipossuficiência financeira sustentada pela parte reclamante, bem assim sequer houve impugnação pela parte reclamada ao pleito que almeja a concessão da justiça gratuita.

5.

No mérito, o pleito recursal vai desacolhido.

6.

Com efeito, conforme se evola do recurso inominado manejado pela parte reclamante seu pedido restringe-se unicamente à quantificação da reparação civil aplicável na hipótese dos autos.

7.

Ocorre, todavia, que conforme se infere do ato sentencial objeto do presente recurso, não se constata razão para a sua majoração na forma como pleiteado.

8.

Escorreita a fundamentação declinada na sentença que, apreciando os critérios e requisitos aplicáveis à matéria, acabou por estabelecer quantificação suficiente tanto para alcançar a reparação do dano verificado, quanto para impor à parte condenada o caráter pedagógico inerente à condenação.

9.

Demais disso, houve o juízo
a quo
por considerar, na forma da Súmula no 29 da TRU do TJMT a existência de anotações posteriores àquelas que se constituem como objeto da demanda para o fim de mitigar o valor a ser arbitrado a título de reparação por dano moral.

10.

Não se há de entender de modo diverso acerca da quantificação da reparação moral verificada no caso dos autos, devendo, pois, ser afastada a pretensão recursal manejada pela parte autora.

11.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA BANCO C6 S/A

12.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco C6 S/A na qual almeja a reforma integral da sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, eis que sua conduta tomou por base a existência de relação contratual estabelecida entre as partes. Pede subsidiariamente a redução do montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

13.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamada.

14.

Acerca da conduta ilícita, não se alcança conclusão diversa daquela consignada no ato sentencial.

15.

A parte reclamante ao propor a presente demanda apresentou alegação de fato negativo, porquanto nega a existência da relação jurídica e do débito levado à inscrição; a partir de tal alegação imputou à parte recorrente/reclamada o ônus da prova quer por trazer alegação de fato negativo, quer pelo fato de que tem incidência no caso em exame as normas consumeristas (CDC, art. 6o, inciso VIII).

16.

Ocorre que a parte recorrente, a quem competia o ônus da prova, não logrou dele se desvencilhar, o que deveria ter sido realizado por meio de documentação capaz de comprovar a relação jurídica ou ao menos a legitimidade do débito levado à apontamento; todavia, passou ao largo de qualquer comprovação nesse sentido.

17.

Ora, uma vez não tendo a parte a quem competia o ônus da prova, demonstrado nos autos a legitimidade do débito que assevera existir, resta cogente a sua declaração de inexistência, tal como realizado no ato sentencial.

18.

Demais disso, outra consequência não se apresenta, senão pela caracterização do dano moral, o qual no caso em comento deve ser reparado, ante a inexistência de circunstâncias capazes de afastar tal dever, o que se apresentaria mediante a demonstração da existência de inscrições pretéritas.

19.

Acerca do montante fixado a título de reparação por dano moral, tenho que, de igual modo ao que já apreciado acerca da pretensão recursal apresentada pela parte reclamante, igual sorte se apresenta ao pleito de redução formulado pela parte reclamada.

20.

Os fundamentos declinados naquele ponto, se aplicam integralmente a este, eis que a quantificação da reparação moral incorreu em detida análise dos elementos aplicáveis à matéria, bem assim sem se descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

21.

Não merece, pois, qualquer reforma também nesse ponto.

22.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

23.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte reclamante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

24.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

V O T O V E N C E D O R

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos (
selfie
de contratação e documentos de identificação) que comprovam a origem do débito questionado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovente e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Ademais, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovida e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos (
selfie
de contratação e documentos de identificação) que comprovam a origem do débito questionado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovente e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Ademais, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovida e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos (
selfie
de contratação e documentos de identificação) que comprovam a origem do débito questionado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovente e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Ademais, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovida e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023